Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725247-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA RECORRIDO: COOPERMAIS COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM SAÚDE DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA (ID 58338374), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 660, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos no ARE 748.371 (ID 61685396). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional, situação que inviabiliza o prosseguimento do inconformismo. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031